Tribunal: TJSP
Processo: 1002283-02.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOGI DAS CRUZES. Pretensão ao pagamento de aluguel social ou auxílio moradia. Preenchimentos de requisitos exigidos pela Lei Municipal no 6.538/2011. Autora que residia em área de risco e encontrando-se em situação de vulnerabilidade social. Beneficiária de renda do bolsa família, no valor de 90 reais. Ausência de propriedade de outro imóvel, bem como residência há mais de 28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOGI DAS CRUZES. Pretensão ao pagamento de aluguel social ou auxílio moradia. Preenchimentos de requisitos exigidos pela Lei Municipal no 6.538/2011. Autora que residia em área de risco e encontrando-se em situação de vulnerabilidade social. Beneficiária de renda do bolsa família, no valor de 90 reais. Ausência de propriedade de outro imóvel, bem como residência há mais de 28 anos no Município réu. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553746
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002283-02.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, é apelada JAILSA DE SOUSA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002283-02.2019.8.26.0361 -Voto no 36068 vr
2
VOTO No 36068
APELAÇÃO No 1002283-02.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
APELADA: JAILSA DE SOUSA RODRIGUES
MM. JUIZ: DR. BRUNO MACHADO MIANO
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOGI DAS CRUZES.
Pretensão ao pagamento de aluguel social ou auxílio
moradia. Preenchimentos de requisitos exigidos pela
Lei Municipal no 6.538/2011. Autora que residia em
área de risco e encontrando-se em situação de
vulnerabilidade social. Beneficiária de renda do bolsa
família, no valor de 90 reais. Ausência de propriedade
de outro imóvel, bem como residência há mais de 28
anos no Município réu. Sentença mantida. Recurso
conhecido e não provido.
I- Trata-se de ação de obrigação de fazer, com
pedido de tutela de urgência, ajuizada por JAILSA DE SOUSA
RODRIGUES em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS
CRUZES, para fins de concessão de aluguel social ou auxílio moradia
emergencial. Segundo relato da inicial, a autora foi ré em ação de
reintegração de posse ajuizada pela Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista - CTEEP. A ação foi julgada procedente e a
autora foi obrigada a desocupar o imóvel. Fala que ante a situação de
vulnerabilidade por ela experimentada, foi solicitado o pedido de aluguel
social. Mas, seu pedido foi indeferido, por entender a ré que a autora
não preenchia os requisitos previstos na Lei Municipal no 6.538/2011.
Sustenta fazer jus ao benefício, pois vivia em área considerada de risco
pela Prefeitura local e por viver em situação de extrema vulnerabilidade
social.
A medida precária foi deferida às fls. 66/67.
Inconformada do r. decisum a ré agravou. Esta C. 2a. C. D. Público, por
maioria, ficando vencida a Terceira Juíza, deu provimento ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002283-02.2019.8.26.0361 -Voto no 36068 vr
3
instrumento, cassando a tutela antecipada deferida1.
Sobreveio a r. sentença de fls. 166/171 que deu
procedência à ação, para o fim de “condenar o réu a pagar à autora o auxílio
moradia emergencial pelo período de 12 meses, prorrogável por uma vez de igual
período, enquanto não inclusa em programa de habitação, contando-se como
termo inicial a data da publicação deste decisão.” Condenou, ainda, o
Município nas custas e despesas processuais não abrangidas na taxa
judiciária da qual é isenta, bem como a verba honorária fixada em 10%
sobre o valor da causa (85, §§ 2o e 4o, III, do CPC).
A
inconformada
recorre,
buscando
a
improcedência. Sustenta que a autora não possui os requisitos contidos
na Lei Municipal no 6.538/2011, pois não é ela moradora de unidade
habitacional que tenha sido interditada pela Defesa Civil, tampouco
moradora de área de risco. Ressalta que a apelada construiu sua
moradia dentro de área de propriedade da CTEEP, ou seja, sua moradia
decorre de esbulho possessório. Aduz que a Administração Pública é
regida pelos princípios constitucionais previstos no “caput” do artigo 37
da CF. Destaca, dentre eles, o princípio da legalidade, que deve ser
aplicado de forma estrita, garantindo à Administração a adoção de
medidas somente autorizadas em lei (fls. 192/197).
Resposta às fls. 211/216. Os autos foram
encaminhados a esta E. Corte, transcorrendo in albis o prazo da
Resolução no 772/17.
É o relatório.
1 AI no 2070741-70.2019.8.26.0000, j. 25.07.2019 - fls. 179/182 destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002283-02.2019.8.26.0361 -Voto no 36068 vr
4
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
comporta provimento.
Bem examinados os autos, trata-se de ação de
procedimento comum ajuizada para fins de concessão de aluguel social
ou auxílio moradia emergencial.
E, malgrado as razões apresentadas pela
Municipalidade de Mogi das Cruzes, a procedência da ação deve ser
mantida.
Com efeito, a Lei Municipal no 6.351/2010, que
instituiu o Programa Auxílio Moradia Emergencial, destinado a garantir
condições de moradia às famílias em situação de risco iminente e que se
encontrem em condição de vulnerabilidade temporária, parcialmente
alterada pela Lei Municipal no 6.538/2011, traz no parágrafo único, do
artigo 1o que:
“Art. 1°. Fica instituído o Programa Auxílio Moradia
Emergencial, a ser gerido pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo, por intermédio do
Departamento de Habitação, destinado a subsidiar a
locação de moradia para famílias ou indivíduos com
renda familiar até 3 (três) salários mínimos, que se
encontrem
em
condição
de
vulnerabilidade
temporária.
Parágrafo único. São requisitos imprescindíveis para a
concessão do auxílio moradia emergencial, que o
indivíduo ou a família:
I. seja morador de área, pública ou privada,
considerada de risco, cuja moradia tenha sido
interditada pela Defesa Civil Municipal; ou ter sido
desabrigado por motivo de risco físico ou calamidade,
por
estar
ocupando
irregularmente
área
de
preservação ambiental ou outros motivos justificados
em projetos de regularização fundiária e/ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002283-02.2019.8.26.0361 -Voto no 36068 vr
5
urbanização de núcleos precários; ou, ainda, ser
morador de área pública ou privada de interesse do
Poder Público, necessária à implantação de obras ou
equipamentos públicos e que não tenham direito a
indenização em razão da desapropriação;
II. seja morador de unidade habitacional que tenha
sido interditada pela Defesa Civil Municipal;
III. tenha renda familiar até 3 (três) salários mínimos;
IV. resida no Município de Mogi das Cruzes há, no
mínimo, 3 (três) anos;
V. conceda autorização, se o imóvel não pertencer a
terceiro, para que o Município promova a demolição
do imóvel localizado em área de risco iminente e
interditado pela Defesa Civil Municipal. No caso de o
imóvel não pertencer ao indivíduo ou à família
beneficiada, deverá ser providenciada autorização do
respectivo proprietário ou possuidor;
VI. não possua outro imóvel além daquele localizado
na área de risco.”
Assim, para a concessão do benefício basta o
preenchimento dos requisitos legais supramencionados. E, no caso dos
autos, isso é o que acontece.
Com efeito, muito embora a autora tenha
desocupado imóvel em virtude do cumprimento da decisão judicial no
processo de reintegração de posse no 1011319-44.2014.8.26.0361,
naqueles autos ficou claro que a área utilizada era considerada de risco,
em virtude da existência de torres de transmissão e de fios de alta
tensão. Ademais, a r. sentença datada de 01.10.2018, proferida nos
autos da reintegração de posse, afirmou que “a saúde e a vida das pessoas
corriam risco, quer pela irradiação de ondas ali constantes, quer pelo risco
existente em morar embaixo de fios de alta tensão”2.
Aliado a isso temos o Relatório Técnico subscrito
2 Sentença dos autos do processo no 1011319-44.2014.8.26.0361 (consulta ao sítio eletrônico deste Eg.
TJSP e sistema SAJ em 13.07.2020, fls. 1169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002283-02.2019.8.26.0361 -Voto no 36068 vr
6
por Assistente Social da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
afirmando que a autora “(...) há mais de dez anos mudou-se para a área da
ocupação, em decorrência do despejo que sofreu na casa em que alugava, por não
dispor de dinheiro suficiente para custear aluguel ou outra alternativa de moradia.
Sra. Jailsa construiu um barraco por conta própria utilizando material que
conseguiu arrecadar por doações.” Acrescentou, ainda, que, “a partir dos
atendimentos realizados foi possível observar que a Sra. Jailsa vivencia há alguns
anos situação de vulnerabilidade social, a qual deve ser compreendida em seus
aspectos multidimensionais.” Assim, “em face da vulnerabilidade vivenciada,
verificamos a necessidade de o poder público municipal ou estadual garantir o
acesso do núcleo familiar em questão, ao direito à moradia digna, de forma
emergencial, por meio da concessão do programa de auxílio moradia (...)” (fls.
22/23).
Registre-se também que a autora não possui
outro imóvel e possui inscrição ativa no cadastro do Programa
Habitacional local “Minha Casa Minha Vida”, não tendo sido contemplada
até o momento (fls. 90).
Ademais,
como
bem
asseverado
pelo
d.
magistrado: “Os documentos coligidos com inicial dão conta de que a parte
autora: tem 46 anos de idade, mora sozinha e possui problemas de saúde
relacionados à pressão alta, dores no peito, cabeça e pescoço; possui como renda o
benefício do bolsa família, no valor de 90 reais; era moradora de área privada,
tendo sido desabrigada em razão do risco físico, consistente na existência de torres
de transmissão de energia elétrica1 (processo de reintegração de posse movido
pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - CTEEP, nesta Vara
da Fazenda, autos no 1011319-44.2014); reside em Mogi das Cruzes há cerca de 28
anos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002283-02.2019.8.26.0361 -Voto no 36068 vr
7
Nesse contexto, preenchidos estão os requisitos
exigidos.
Quanto ao tema, cita-se julgado idêntico desta
C. 2a. C. D. Público, cuja ré é o Município de Mogi das Cruzes:
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Julgamento
antecipado da lide. Produção desnecessária de demais
provas. Documentos apresentados que são suficientes
para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Pretensão de obtenção do auxílio moradia emergencial,
previsto na Lei Municipal no 6.351/2010. Possibilidade.
Cumprimento de todos os requisitos legais. Autores
que residiam em área de risco, que foi objeto de ação de
reintegração de posse, encontrando-se em situação de
vulnerabilidade social. Renda familiar inferior a três
salários mínimos demonstrada, bem como ausência de
propriedade de outro imóvel, residindo há mais de 3
anos no Município réu. Sentença mantida. Recurso
improvido.” (Apelação Cível no Apelação Cível no
1002284-84.2019.8.26.0361, Rel. Des. Cláudio Augusto
Pedrassi, j. 12.12.2019).
Diante do exposto, mantém-se inalterada a r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002283-02.2019.8.26.0361 -Voto no 36068 vr
8
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os
honorários são majorados para 15% (válido para as duas instâncias
artigo 85, §§ 3o e 11, do CPC).
VERA ANGRISANI
Relatora